Tribunal: TJMT
Processo: 1022005-39.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022005-39.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABEL RIBEIRO SARDINHA GALHARDO - CPF: 535.436.531-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– REJEITADA –
MÉRITO
–
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Ausente a documentação capaz de comprovar a hipossuficiência alegada, deve ser indeferida a justiça gratuita.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Assim, caso o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, como ocorreu na hipótese dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1022005-39.2021.8.11.0015

APELANTE:

IZABEL RIBEIRO SARDINHA GALHARDO

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IZABEL RIBEIRO SARDINHA GALHARDO
, contra sentença proferida pelo MM. juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais,
que indeferiu a petição inicial, nos termos dos artigos 485, I e 330, I, ambos do CPC. Sem honorários, em virtude da falta de recebimento da inicial.

Irresignado, o apelante inicialmente sustenta que

”o caso sub judice merece atenção total deste Corte Superior, pois nos autos não existe qualquer possibilidade de reconhecer a legalidade do indeferimento prematura da petição inicial nos termos do artigo 330 do Código de Processo Civil”
(sic).

Alega que
“não há razão alguma para que a peça inaugural seja considerada inepta, eis que encontra-se em consonância com os requisitos indispensáveis exigidos pelo artigo 319 do Código de Processo Civil”(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para o fim de conceder o pedido de justiça gratuita, como também para que seja reconhecida a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da inicial, para que os autos retornem ao juízo de origem para análise do mérito [id. 140110164].

A apelada ofertou contrarrazões, arguindo em preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate os argumentos expendidos pela apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 140110168].

Não houve o recolhimento do preparo, em razão da presente demanda discutir a concessão do benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelado aponta em contrarrazões a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a sentença, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, de modo que

não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

No mérito, cinge-se dos autos que
IZABEL RIBEIRO SARDINHA GALHARDO
ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais em face do
BANCO BMG S/A,
alegando em suma, que buscou a parte requerida com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou

ludibriada/induzida a realizar outra operação, qual seja, empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito, o conhecido RMC (Reserva de Margem Consignável).

Assevera que o autor realizou o empréstimo de R$ 1.265,00 (mil duzentos e sessenta e cinco reais) em 09/2017, e até 09/2021 adimpliu o montante de R$2.374.65 (dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), e não há previsão de termino. Atualmente, o valor descontado em folha, é na média de R$ 52,25 conforme extrai-se do extrato de empréstimo consignado.

Ao analisar a inicial, o d. magistrado intimou a parte autora para que ele comprove a sua
impossibilidade financeira
, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, considerando que, mesmo em uma análise perfunctória, à luz da teoria da asserção não se afere a presença dos elementos supra, INTIME-SE o(a) autor(a) para, em 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, [i] trazendo ao feito documentação que ateste o comprometimento da margem consignada, e [ii] comprovando ter postulado junto ao estabelecimento bancário, esclarecimentos acerca do contrato/RMC debatido(a), posto que as alegações iniciais não indicam lesão à direito e/ou a presença do binômio enfocado, sob pena de indeferimento da inicial.
No mais, para trazer aos autos documentação que comprove a ausência de condições financeiras noticiada na espécie, vez que o carreado aos autos não se mostra suficiente a tal desiderato, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça [id.
140110150].

A parte apelante manifestou nos autos alegando que seja aceito a declaração de hipossuficiência já apresentada nos autos, tendo em vista que não há qualquer indício de mudança na sua situação financeira, bem como consignou que, possuindo apenas a renda de seu benefício, é isenta da declaração de imposto de renda [id. 140110153], sendo este o documento que apresentou para comprovar sua condição hipossuficiente [id. 140110154]

Após sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 330, incisos I e IV, §1o, inciso III, do CPC, cujos termos são agora questionados por meio do presente apelo.

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei no. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4o,
in verbis
:

“Art. 4o - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de o requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos, os argumentos vertidos pela apelante não são capazes de modificar a conclusão do magistrado de primeiro grau.

É que, a apresentação tão somente do mero documento informando a inexistência de declaração na base de dados da Receita Federal não atesta, isoladamente, a condição de hipossuficiência.

Ademais, a mera declaração não confere o direito ao beneplácito, sobretudo porque possui presunção relativa de veracidade, de modo que o magistrado poderá indeferir o benefício se houver elementos que evidenciem a capacidade econômica e desde que a parte interessada tenha sido previamente intimada, o que foi devidamente observado no caso concreto, cumprindo-se, assim, a norma do art. 99, §2o, do CPC.

Convém, ainda, trazer à baila a redação do artigo 321 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único – Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso em epígrafe, a parte autora não se desincumbiu da obrigação de cumprir com o determinado pelo juízo de primeiro grau, de modo que a falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito, não há outro caminho a não ser o indeferimento da peça inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência similar deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ART. 485, I, CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor não cumpre a determinação de emenda à inicial, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, como preceitua o art. 485, I, do CPC.
”

(N.U 1006029-25.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO – e o DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
”

(N.U 0002099-09.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO DO RECURSO
,
mantendo a sentença vergastada.

Sem majoração da verba honorária (art. 85, §11, CPC), ante a ausência de sua fixação na origem.

Por fim, em razão da manutenção do indeferimento da justiça gratuita,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022